Tribunal: TJDFT
Processo: 0703578-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703578-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: A E C COMERCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA - ME, HABLAR COMERCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA - EPP, BH COMERCIO DE APARELHOS CELULARES E ACESSORIOS LTDA, INOVE COMERCIO DE APARELHOS CELULARES EIRELI - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta existência de omissão na Decisão recorrida, ao não se manifestar sobre a aplicação do Tema 1184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, com a consequente extinção da execução originária pela via transversa. Sustenta a necessidade de concessão de efeito modificativo. Não há omissão. A decisão de ID 68573033 conheceu parcialmente do recurso, apenas no tocante à tese de impenhorabilidade, por ser de ordem pública e pela urgência suscitada pela parte, uma vez que as matérias recursais não foram analisadas na decisão recorrida, havendo evidente supressão de instância. Há violação ao Duplo Grau de Jurisdição e Devido Processo Legal a dedução de alegação na instância recursal que não foi apreciada na origem, especialmente quando visa a extinção do processo por via transversa. Mantenho, assim, o conhecimento parcial do recurso, devendo a matéria primeiramente ser analisada pelo juízo de origem, inclusive para averiguar a submissão do caso ao precedente. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Intimem-se as partes. Comunique-se ao juízo de origem. Após, retornem à classe anterior e venham os autos conclusos em razão de já ter havido a apresentação de Contrarrazões. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator